Tribunal: TJMT
Processo: 1004900-89.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Ú
nico
:

1004900-89.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDINEY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 979.340.892-87 (RECORRENTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0015-51 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AVARIA EM TRÊS TELEVISORES NO PRAZO DE GARANTIA, INÉRCIA DA FABRICANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RECONHECER VÍCIO EM TODOS OS APARELHOS E PARA MAJORAR O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE AVARIA NOS TRÊS APARELHOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO FABRICANTE. INÉRCIA NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO POSTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS INTEGRAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu avaria em dois dos três televisores discutidos na demanda, determinando a restituição material proporcional e ainda, indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Comprovação de três aparelhos com vício. Funcionamento indevido que prejudica o uso final do bem.

3.

Consumidor permaneceu por sete meses buscando solução de forma administrativa para sanar os vícios apontados e comprovados pelo consumidor.

4.

Inércia da fabricante no atendimento.

5.

Danos morais “
in re ipsa
” em razão da negativação indevida.

6.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, é medida que se impõe, o qual fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme limitado no recurso inominado.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença prolatada nos autos supramencionados na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a realizar a restituição material de dois, dos três aparelhos televisores, objetos da demanda, e ainda condenar ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (tres mil reais).

A parte autora alega a necessidade de majoração do
quantum
fixado na origem, pretendendo indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ainda, que seja determinada a restituição dos valores pagos pelos três aparelhos televisores, sob o fundamento de que, no caso em tela, a parte consumidora teria informado em 26/02/2020 o vício de um dos aparelhos adquiridos e em 28/04/2020 que os outros dois aparelhos também haviam apresentado defeito no funcionamento.

Apresentada contrarrazões por ambas as recorridas pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023